Tribunal: TJDFT
Processo: 0706756-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO – PENHORA DE ATIVO FINANCEIRO NA CONTA DO DEVEDOR – PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO APRESENTADA POR TERCEIRO – NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA QUE INFIRME A PRESUNÇÃO DE PROPRIEDADE DO TITULAR DA CONTA CORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em se tratando de transferência bancária de moeda corrente entre contas, presume-se proprietário aquele que é o titular da conta corrente creditada.

2. Embargos de terceiro opostos por Deginaldo Rodrigues Campos, ora recorrente. Aduziu o embargante que incumbiu o devedor do processo de execução 0761863-32.2019.8.07.0016, Sr. Hélio Firmino, pessoa de sua confiança, a venda do veículo Fiat/Uno, placa JKD 6779, 2012. A seu turno, Hélio fez as tratativas que resultaram na venda do veículo em questão no dia 18.01.2021 para a empresa Via 5 Multimarcas Revendedora de Veículos Ltda., representada pelo instrumento de procuração lavrada no mesmo dia (ID 27414738 - Pág. 1). O pagamento referente ao negócio foi realizado no dia seguinte, 19.01.2021, na conta corrente de Hélio (ID 27414737 - Pág. 1), que foi imediatamente bloqueada por penhora realizada pelo juízo. A pretensão do embargante é a desconstituição da penhora desse ativo, com a liberação do valor em seu favor.

3. De acordo com a distribuição do ônus da prova inserida no art. 373 do CPC, incumbia ao embargante fazer prova robusta de que o produto da venda do veículo deveria ser depositado na conta corrente de pessoa de sua confiança, no caso no Sr. Hélio, como também que este estaria obrigado a transferir a referida quantia para sua conta corrente em seguida. Situação jurídica que se iguala ao detentor de mandato, regulado pelo Código Civil, art. 653 e seguintes.

4. Ao reexaminar o conjunto probatório não localizei essa prova. As trocas de mensagens juntadas aos autos pelo embargante não são suficientes para tanto, pois o comprador do veículo, pessoa jurídica que explora a atividade do comércio de veículos, somente poderia fazer o pagamento ao próprio vendedor ou a quem esse indicasse. E essa indicação não consta dos autos, porque ausente procuração, verbal ou escrita, que autorizasse o Sr. Hélio Firmino a representar o ora recorrente, inclusive com poderes para receber.

5. Dessa forma, a confirmação da sentença é a medida que reputa adequada.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

8. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.